Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. CUSTEIO E REEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. TEMA 1.365 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em ação de conhecimento envolvendo plano de saúde. Pretensão de indenização por danos morais decorrentes de negativa de cobertura.
2. Sentença de parcial procedência para assegurar o tratamento e o reembolso, com afastamento dos danos morais e reconhecimento da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa indevida de cobertura médico-assistencial enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se é correta a distribuição dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa indevida de cobertura não configura, por si só, dano moral indenizável.
5. A responsabilidade civil extrapatrimonial exige prova concreta de abalo significativo aos direitos da personalidade.
6. O dano moral, em hipóteses de inadimplemento contratual, não é presumido, conforme entendimento consolidado no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Argumentação genérica quanto ao dano moral não supre o ônus probatório. A mera alegação abstrata de violação a direitos da personalidade, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a efetiva ocorrência de abalo psicológico relevante ou de repercussão extraordinária na esfera íntima do indivíduo, revela-se insuficiente para embasar o dever de indenizar.
8. A sucumbência parcial autoriza a distribuição proporcional das despesas e honorários.
9. Inexistência de sucumbência mínima ou hipótese de aplicação exclusiva do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero inadimplemento contratual. 2. A sucumbência parcial autoriza a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
arts. 85, §§ 2o, 11 e 14, e 86, do Código de Processo Civil.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1.365; Acórdão 2052134, 0705311-86.2024.8.07.0011, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2003016, 0704212-05.2024.8.07.0004, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.